Tribunal: CARF
Processo: 10283.004454/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.004454/2004-16
ACÓRDÃO
1301-006.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONDOMÍNIO AMAZONAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem Embargos Declaratórios para que seja examinado ponto acerca do
qual o colegiado deveria ter se manifestado e não o fez.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, na extensão em que foram admitidos, para sanar as omissões apontadas,
sem efeitos infringentes, para alterar a redação do Acórdão no 1301-005.901, nos termos do voto
do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Embargos de Declaração opostos face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 2a instância.
2.

Referidos Aclaratórios foram aceitos parcialmente pelo “Despacho de
admissibilidade de Embargos” (e-fls. 739/742), nos seguintes termos:
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.004454/2004-16
2
“Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em face
do Acórdão no 1301-005.901, de 17 de novembro de 2021, por meio do qual a 1a
Turma da 3a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e
Marcelo José Luz de Macedo, que lhe davam provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004
CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Havendo a comprovação de que o condomínio atuava extrapolando as suas
atividades próprias de gerir e manter as áreas comuns, deve ser a ele atribuída
personalidade jurídica, em razão de restar caracterizada a existência de uma
sociedade de fato.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração (fls.
725), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissões, nos seguintes
termos (destaques no original):
(...) Dentre as diversas supramencionadas alegações, o voto relatado no Acórdão
ora embargado restringiu-se a se manifestar tão somente sobre a legitimidade
passiva do Condomínio Amazonas, omitindo-se sobre os seguintes pontos:
1. Não se manifestou e nada decidiu sobre a alegação de que o Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF constante nos autos determinava a fiscalização tão
somente dos períodos de janeiro de 1998 a dezembro de 1998, enquanto que o
Agente Fiscal ilegalmente autuou os períodos de dezembro de 2002 a junho de
2004;
2. Não se manifestou e nada decidiu sobre a falta de liquidez e de certeza do crédito
tributário ocasionada pela indevida inclusão das receitas de Fundo de Promoção e
Propaganda – FPP na base cálculo da receita tributável constante do auto de
infração;
(...)
O Acórdão também é igualmente omisso sobre as alegações do Recurso Voluntário
que tratam da inconstitucionalidade e da incompatibilidade vertical da Lei n°
9.718/1998 (PIS/PASEP/COFINS), ignorando totalmente, sem fazer qualquer menção
às seguintes alegações do Embargante:
(...)
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.004454/2004-16
3
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O contribuinte teve ciência formal da decisão em 11 de fevereiro de 2022 (conforme
extrato eletrônico de fls. 734), mas já havia apresentado embargos de declaração
em 10 de janeiro de 2022, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 723,
razão pela qual os embargos devem ser considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em diversas omissões,
cujos argumentos serão analisados a seguir.
A primeira omissão decorreria, segundo a interessada, do não enfrentamento do
argumento relativo aos limites do MPF em relação aos anos fiscalizados. A leitura do
acórdão demonstra que esta questão foi mencionada no relatório, mas realmente
não consta da decisão, razão pela qual assiste razão à Embargante quanto a este
ponto.
A segunda omissão decorreria da ausência de manifestação sobre a liquidez e
certeza do crédito tributário, que estaria maculado pela inclusão indevida das
receitas auferidas a título de Fundo de Promoção e Propaganda – FPP, que foram
escrituradas no CNPJ do Condomínio Amazonas, ora Embargante.
Neste passo, ao contrário do que alega interessada, verifica-se que o acórdão
expressamente se manifestou acerca da questão, como se pode depreender dos
seguintes excertos (destacaremos): [...]
(...)
Por fim, aduz a Embargante que o acórdão teria uma terceira omissão, decorrente
da não apreciação de argumentos relativos à ‘inconstitucionalidade e
incompatibilidade vertical da Lei n° 9.718/1998’.
Contudo, por expressa vedação legal, sabe-se que este Conselho não é competente
para se manifestar acerca da constitucionalidade de leis em vigor, nos termos da
Súmula CARF n. 2: [...]
(...)
Conclusão:
Em síntese, por todo o exposto, e com fulcro no artigo 65, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO PARCIALMENTE os
embargos de declaração interpostos, apenas para análise da omissão relativa ao alcance do MPF”
(negritos do original; grifou-se).

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.004454/2004-16
4
3.

Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 567/588), a ora Embargante se manifestou no
seguintes termos, quanto à parte admitida dos Aclaratórios:
“I. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL INEXISTENTE — NULIDADE DOS ATOS
PRATICADOS PELA AUTORIDADE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO
Conforme já alegado na peça impugnatória, a prorrogação MPF-C n°
0220100.2001.00126.1-6, fls. 12, foi expedida em 14/12/2001, com prazo máximo
de execução até a data de 13/01/2002. Acontece que somente em 16/12/2003 foi
dada ciência do procedimento ao representante do CONDOMÍNIO AMAZONAS, ora
Recorrente.
O prazo de validade do MPF-C estava extinto quando foi dada sua ciência ao
Recorrente. Tal atitude constitui ofensa aos artigos 12, 13 e 15, inciso II, da Portaria-
SRF n° 1.265, de 22 de novembro de 1999. Não poderia o auditor fiscal autuante ter
prosseguido com a fiscalização sem ter dado ciência ao interessado. Mais grave
ainda, ter dado ciência mais de um ano após a expiração do prazo de validade do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
(...)
Sem a competente emissão do MPF, com a regular ciência ao sujeito passivo
fiscalizado, nos termos do artigo 10, da Portaria-SRF n° 1.265/1999, não pode haver
qualquer tipo de ação fiscal, pois o auditor responsável não possuirá a legitimidade
necessária ao exercício de suas atividades. Seus atos serão nulos de pleno direito,
por falta da imprescindível autorização legal consubstanciada no ato administrativo
competente, qual seja, o MPF regularmente emitido e cientificado ao interessado.
Segundo o Acórdão ora recorrido, o MPF é mero instrumento de controle
administrativo e que, por isso, sua inobservância não geraria nulidade no âmbito do
processo administrativo fiscal (fls. 532/533). [...]
(...)”
4.

O entendimento esposado pela Autoridade Julgadora de piso coincide com o deste
Conselho, como se vê de seu enunciado sumular no 171: “[i]rregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”. Cita-se um dos Acórdãos que lhe
servem de substrato, a título ilustrativo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) diz respeito ao controle interno relacionado com
o planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios na sua emissão, prazo ou
execução não maculam o lançamento” (Ac. no 1201-003.397, s. 10/12/2019, Rel. Cons. Luis
Henrique Marotti Toselli).
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.989 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.004454/2004-16
5
CONCLUSÃO
5.

Por todo o exposto, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, na extensão
em que foram admitidos, para, sem efeitos infringentes, alterar a redação do Acórdão no 1301-
005.901 para a seguinte (modificação introduzida em negrito):
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por irregularidade na prorrogação do MPF; e, no mérito, por maioria de
votos, negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza e Marcelo José Luz de Macedo, que lhe davam provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza”.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 749
DF CARF MF
Original